Tribunal: STF
Processo: RE 100080
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
-REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
-OBICE REGIMENTAL AFASTADO, POR HAVER SIDO ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA AOS ARTIGOS 8. E 9.
DA LEI 4380/64.
-INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO DISPOSTO NO PARAGRAFO 1. DO
ARTIGO 4. DA LEI 5741/71, POR NÃO SE TRATAR, NO CASO, DE EXECUÇÃO,
MOVIDA CONTRA O ADQUIRENTE, PARA A COBRANÇA DE CRÉDITO HIPOTECARIO
VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.